Tribunal: TJMT
Processo: 1006868-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006868-62.2021.8.11.0000
PACIENTE: VARLEI ZIMMERMANN
IMPETRANTE: ADRIANO SCOMPARIN
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Adriano Scomparin, em favor de Varlei Zimmermann, apontando como autoridade coatora o Juízo da2a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.
O paciente foi preso em flagrante no dia 21 de março deste ano, conforme se infere dos Autos de Prisão em Flagrante n. 1005050-30.2021.8.11.0015, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico(art. 147 e art. 129, § 9o, do Código Penal),cuja custódia foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.
Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, nem para mantê-la; bem como que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores à prolação dos mencionados éditos judiciais, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Assevera, outrossim, que o fundamento do risco de violência potencialmente letal deixou de existir no momento em que a vítima se mudou de Sinop, juntando print da rede social em que ela aparece na atualização de endereço dando conta que, em tese, teria se mudado para Presidente Médici-RO; esclarecendo, ademais, que o fato de existir outra ação penal em desfavor do acusado, não abona a alegação de que estava foragido, uma vez que, não tinha conhecimento da existência de tal ação, dado que foi citato por edital. Destaques no original
Alega, por fim, que embora o paciente responda por ação penal em andamento, ele é primário, tem residência fixa e trabalho em Sinop ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, daí por que, na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a imposição de medida cautelar menos drástica; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantir a ordem pública, ressaltando, a prolatora da decisão objurgada, a gravidade concreta da conduta imputada àquele, visto que tentou queimar o rosto da vítima em uma grelha, além de ameaça-la de morte.
Além disso, a magistrada afirmou que há a necessidade da prisão do paciente para evitar a reiteração criminosa, destacando que o autuado responde a uma ação penal na Comarca de São Miguel/RO (0238297-28.2009.8.22.0022).
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertivas do impetrantes e confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator